Tribunal: TJBA
Processo: 0811096-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0811096-92.2022.8.05.0001 Foro de Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Janderson Oliveira Lopes Defensora Pública: Tâmara C. N. Castro Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Marques Meira Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 6 (SEIS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. 1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É COMPROVADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E PELOS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO E DEFINITIVO, QUE ATESTAM A APREENSÃO DE COCAÍNA E CRACK, SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS, EM QUANTIDADES EXPRESSIVAS (48,51G DE CRACK, 27,50G DE COCAÍNA E 51,64G DE CRACK). 1.2. A AUTORIA DELITIVA RESTA EVIDENCIADA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, OS QUAIS POSSUEM VALOR PROBANTE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1. A ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO SE CONFIGURA, POIS AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS FORAM REGULARMENTE ENCAMINHADAS À PERÍCIA, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO APTA A MACULAR A PROVA. 3. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA 1/8. NÃO ACOLHIMENTO. 3.1. NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, VERIFICA-SE QUE O JUÍZO A QUO, À LUZ DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06, CONSIDEROU OS VETORES RELATIVOS À NATUREZA E À QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA, DIANTE DA APREENSÃO DE 48,51G DE CRACK, 27,50G DE COCAÍNA E 51,64G DE CRACK. 3.2. A PENA-BASE É LEGITIMAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06, CONSIDERANDO-SE A NATUREZA E A QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES NA DOSIMETRIA. 4. PLEITO PELA NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. 4.1. NA SEGUNDA FASE, RECONHECEU-SE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDUZINDO A PENA PARA 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES. EM SEGUIDA, FOI APLICADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (0517904-65.2017.8.05.0001), ELEVANDO A PENA PARA 6 (SEIS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO. 4.2. A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA É INDEVIDAMENTE APLICADA QUANDO BASEADA EM CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DO PROCESSO, IMPONDO-SE SEU AFASTAMENTO. 5. PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. 5.1. NA TERCEIRA FASE, NÃO HOUVE CAUSAS DE AUMENTO. O REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 FOI AFASTADO POR SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO, MANTENDO-SE A PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. 5.2. A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 É INAPLICÁVEL DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA (AÇÕES PENAIS NºS 0551093-34.2017.8.05.0001 E 0517904-65.2017.8.05.0001), INCLUSIVE COM VÍNCULO A FACÇÃO DO BDM. 5.3. NÃO SIGNIFICA UMA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, MAS CONSTITUI-SE EM UMA EFETIVA APLICAÇÃO DA NORMA PENAL AO CASO CONCRETO, OU SEJA, A RATIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA IGUALDADE MATERIAL, CONSIDERANDO-SE O DIREITO COMO UM SISTEMA DE NORMAS E VALORES, OS QUAIS VISAM À COIBIÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA E À PROTEÇÃO SOCIAL. 6. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. 6.1. O JUÍZO PRIMEVO DENEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO INSURGENTE, ASSEVERANDO QUE A A REINCIDÊNCIA DO RÉU E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 6.2. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADAMENTE MOTIVADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA ORIGINÁRIA. 7. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. 7.1. O REGIME INICIAL FECHADO É MANTIDO, PORQUE A PENA APLICADA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM A FIXAÇÃO. 8. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. 9. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REDIMENSIONAR A PENA EM 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0811096-92.2022.8.05.0001, sendo Recorrente JANDERSON OLIVEIRA LOPES e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para redimensionar a pena em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR